Tribunal: TJBA
Processo: 8069839-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069839-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINGA ALVES DA COSTA Advogado(s): ANDRE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IPTU/TCRSD E NULIDADE DO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal proposta pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e TCRSD. A agravante sustenta (i) ilegitimidade passiva, ao afirmar que o imóvel seria de propriedade do Município; (ii) inexistência de fato gerador dos tributos, por suposto esvaziamento do direito de propriedade decorrente de restrições urbanístico-ambientais incidentes sobre a totalidade do imóvel; e (iii) nulidade do lançamento, em razão da não aplicação de redução de 80% do valor venal prevista em legislação municipal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva do executado mediante alegação de que o imóvel objeto da cobrança seria de propriedade do Município; (ii) saber se restrições urbanístico-ambientais incidentes sobre o imóvel afastam, de plano, o fato gerador do IPTU e da TCRSD; e (iii) saber se a ausência de aplicação de redução do valor venal prevista na legislação municipal configura nulidade do lançamento tributário apta a ser reconhecida na via estreita da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ. 4. A alegação de ilegitimidade passiva, baseada na suposta propriedade do imóvel pelo Município, não pode ser apreciada na via eleita, pois a ficha cadastral municipal e a Certidão de Dívida Ativa indicam a agravante como contribuinte, sendo necessária prova robusta para afastar a presunção de legitimidade do título executivo, o que exige ampla instrução probatória. 5. A discussão sobre eventual esvaziamento do direito de propriedade em razão de restrições urbanístico-ambientais e sua repercussão na incidência do IPTU demanda análise aprofundada da extensão das limitações, da possibilidade de fruição econômica do bem e do contexto urbanístico da área, circunstâncias que exigem produção de prova técnica. 6. A tese de nulidade do lançamento pela não aplicação de redução de 80% do valor venal igualmente demanda comprovação de requisitos legais e eventual prévio requerimento administrativo, matéria incompatível com a via restrita da exceção de pré-executividade. 7. Mantém-se, portanto, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, não havendo prova pré-constituída apta a afastar, de plano, a exigibilidade do crédito tributário. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. Alegações de ilegitimidade passiva, inexistência de fato gerador do IPTU decorrente de restrições ambientais e nulidade do lançamento tributário que dependam de prova não podem ser apreciadas nessa via processual.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 32, 34 e 204; Lei nº 6.830/1980, arts. 3º, p.u., e 16, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp nº 1.482.184/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.723.597/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069839-87.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARINGÁ ALVES DA COSTA, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA